Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706197-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR APELADO: DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL, EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL e EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão de ID 160833688, anular o ato que desclassificou o autor DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO na fase de heteroidentificação e determinar ao réu que promova a inclusão do autor na lista de candidatos para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, dentre as vagas reservadas aos candidatos negros, assegurado o prosseguimento nas demais etapas, se houver, a nomeação e posse em caso de aprovação, observada a ordem de classificação e desde que cumpridas as demais exigências previstas no edital. Ademais, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme artigo 85, § 3o, I e § 8o do CPC. Tendo em vista que o terceiro interessado EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR apresentou recurso de apelação e requereu a concessão da gratuidade de justiça, INTIME-SE o apelante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua condição financeira, inclusive com a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador